Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012483-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), CLAUDIO LEITE DE LIMA - CPF: 301.720.631-91 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – HAVENDO NECESSIDADE DE PERÍCIA DO IMÓVEL USUCAPIENDO AS DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É oneroso à parte autora, que litiga sob o abrigo da gratuidade da justiça, juntar a planta e o memorial descritivo do imóvel, para fins de instruir a ação de usucapião.

O benefício da assistência judiciária abarca eventual nomeação de perito para elaborar dos referidos documentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012483-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDIO LEITE DE LIMA

AGRAVADO:

IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO LEITE DE LIMA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária no 1018937-47.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
, que determinou ao autor que promova com a emenda da inicial, juntando aos autos “
a) planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação ou responsabilidade técnica (ART ou RRT); b) indicação e endereço dos confinantes para fins de citação, sob pena de indeferimento da inicial
” (sic).

O agravante sustenta que “
tal determinação irá onerar demasiadamente o autor que é hipossuficiente financeiramente e beneficiário da justiça gratuita
” (sic).

Argumenta que “
o memorial e a planta do imóvel não e afiguram indispensáveis à propositura da ação. Isto porque, diferentemente do Código de processo civil revogado, o CPC de 2015 não prevê regramento especial a usucapião pela via judicial, mas, apenas para o processamento da usucapião extrajudicial, nos termos do artigo 1.071 do novo CPC
” (sic).

Elucida que “
vislumbrando o Juiz a necessidade de melhor identificar a individualização do imóvel, deverá nomear perito para elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel, cujo trabalho deve ser remunerado pelo Estado
” (sic).

Informa que “
fora acostada a petição inicial a Certidão de Matrícula individualizada, com as delimitações do imóvel, assim como a declaração de valor venal emitida pela prefeitura de Sinop/MT, onde constam todas as informações necessárias, sendo suficientes para a resolução da demanda
” (sic).

Defende também que “
em caso de dúvida, pode o Juiz encaminhar ofício para o Cartório de Registro Imobiliário para emissão de certidão atualizada, sem que isso gere ônus para o autor
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade da juntada de planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação ou responsabilidade técnica (ART ou RRT) (id. 170236696).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A empresa agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 177859167).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (id. 181367672).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 170758659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDIO LEITE DE LIMA
ajuizou a presente ação de usucapião ordinária em desfavor de
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA
, objetivando usucapir o imóvel urbano descrito na exordial localizado na cidade de Sinop/MT.

Para subsidiar seu pedido anexou ao feito os contratos de compra e venda do imóvel, a matrícula do imóvel, a declaração de valor venal, taxas de IPTU, lixo, energia, água, dentre outros.

O juízo “a quo”
determinou que o autor agravante emendasse a inicial, juntando aos autos “
a) planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação ou responsabilidade técnica (ART ou RRT); b) indicação e endereço dos confinantes para fins de citação, sob pena de indeferimento da inicial
” (sic).

Pois bem. A planta e o memorial descritivo do imóvel são documentos essenciais para a propositura de uma ação de usucapião, na medida em que servem para individualizar o imóvel, além de demonstrar a localização da propriedade pretendida, a sua identificação e a descrição da área usucapienda, das confinantes e das confrontantes.

Ocorre que a juntada de tais documentos, no caso concreto, se revela excessivamente onerosa à parte autora agravante, que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, podendo-lhe impedir o acesso ao Judiciário, em evidente afronta ao art. 5o, XXXIV, “a” e “b” e XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, considerando que o autor agravante está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita, circunstância que possibilita a rogativa, ao poder público, de perícia necessária para elaboração de memorial descritivo e planta do imóvel usucapiendo, de rigor o provimento do recurso.

Em complemento, evidencia-se que a petição inicial descreve com exatidão o imóvel objeto da usucapião, qual seja: imóvel urbano denominado Lote 13, Quadra 06, com área de 310,00 m2 (trezentos e dez metros quadrados), perímetro 10,00 X 31,00, situado na Rua Xingú, no 51, bairro Maria Vindilina III, CEP 78553-216, na cidade de Sinop/MT.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO
, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO –
PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora.
A ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado
.” (TJ-MT 10187112420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021).”
(N.U 1017445-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL
.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO. IMÓVEL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1
- Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional
. 2- Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios. A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir.”
(TJ-MT - AC: 10295832420238110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

No mais,
ao que se evidencia dos autos, na origem, a indicação e endereço dos confinantes para fins de citação foi devidamente cumprido no id. 119148644.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o regular processamento do feito, possibilitando-se, em momento oportuno, a nomeação de perito com a finalidade de apresentar a planta do imóvel e o memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação ou responsabilidade técnica (ART ou RRT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023